Tribunal: TJSP
Processo: 0012122-06.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso defensivo.
Unificação de penas – Roubos – Comparsas e vítimas distintos – Irrelevância – Crimes praticados em condições semelhantes – Unidade de desígnios – Presença.
Atendimento dos requisitos legais – Provimento para reconhecer a continuidade delitiva, aplicado o art. 71, parágrafo único, do CP, ante a maior reprovabilidade das condutas.